Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-63.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. EX-COMPANHEIRO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. FATO IMPEDITIVO. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA. ESTABELECIMENTO DE ALUGUÉIS. RATEIO DO VALOR DESPENDIDO PARA AQUISIÇÃO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito real de habitação, previsto no artigo 1.831 do Código Civil, possui natureza nitidamente protecionista, garantindo o direito fundamental à moradia, disposto no artigo 6o, caput, da Constituição Federal, em atenção ao postulado da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, III, da Constituição Federal.
2. Não subsistindo a união estável entre a parte e o de cujus ao tempo do falecimento, incabível o reconhecimento do direito real de habitação em seu favor.
3. A existência de pedido judicial nos autos da Ação de Inventário para ressarcimento de valores é fato impeditivo do prazo prescricional.
4. O ressarcimento de metade dos valores despendidos para quitação do imóvel em condomínio, o qual será dividido em 50% (cinquenta por cento) para cada parte visa manter a proporcionalidade entre a divisão do bem e os custos para sua aquisição.
5. A fruição exclusiva por um dos coproprietários de bem em condomínio deve ser compensada aos demais pela fixação de aluguéis.
6. Recursos conhecidos e não providos.